Tribunal: STF
Processo: RHC 228533
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Carlos Alexandre Silva de Meirelis contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 799.529/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Alega a defesa que o recorrente que está submetido a constrangimento ilegal na medida em que não reconhecido o redutor do tráfico privilegiado.



    Requer, ao final, 



    “seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para reformar reconhecer a violação ao disposto no § 4º da lei 11.343/06 e aplicar a respectiva causa de diminuição de pena, redimensionando-se a pena aplicada ao Paciente, modificandose o regime inicial de cumprimento de pena, e substituindo-a por restritiva de direitos.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2016, tendo ocorrido o trânsito em julgado da questão em 2018, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado envolvendo situação assemelhada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como ‘nulidade de algibeira’. Portanto, ‘embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão’ (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 46.835-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/8/21). (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente